Tribunal: STF
Processo: HC 241675
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Andriw de Souza Loch em favor de Jhuan Goulart Fernandes contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ nos autos do HC 912.067/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de JHUAN GOULART FERNANDES em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 5026196-39.2024.8.24.0000. 



    Consta dos autos a prisão temporária do paciente decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea. 



    Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão temporária, previstos na Lei n. 7.960/1989. 



    Ademais, aduz estar ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar. 



    Por fim, afirma que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar.” (eDOC 3)



    Nesta corte, reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça e sustenta-se que houve “coação ilegal em relação ao investigado Jhuan Goularte Fernandes, indo contra a jurisprudência desta corte, bem como, Constituição Federal, a Lei 7960/1989, o Código de Processo Penal e as ADIs 3360 e 4109.” (eDOC 1, p. 3)



    Requer concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão temporária seja revogada.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente o writ, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem.



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observa-se da decisão que decretou a prisão temporária (eDOC 5) e do ato coator do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (eDOC 6) que foi decretada prisão temporária em desfavor de diversos investigados, pertencentes à organização criminosa PGC.



    Extrai-se ainda que o paciente “seria o ‘disciplina’ da facção no bairro investigado, tanto que advertiu Amanda a não se permitir ser agredida, e caso seu companheiro Juan Pablo dos Santos Gusmão, voltasse a agredi-la, iria para o sumário.” (eDOC 6, p. 4), ou seja, cargo de alta relevância na organização criminosa.



    O decreto que a prorrogou está fundamentado nos termos do artigo 1º, I e III, alínea “n”, da Lei 7.960/1989 e artigo 2º, § 4º, da Lei 8.072/90. 



    Portanto, nada a reparar.



    Não há, neste momento, elementos que indiquem teratologia na prisão temporária imposta ao paciente, razão, por que nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente